Tribunal: TCU
Processo: 040.604/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2976/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.604/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexnaldo Palmeira de Santana (CPF XXX.271.805-XX); Hildo Silva André da Costa (CPF XXX.370.877-XX); João Baptista da Costa Moura Junior (CPF XXX.740.902-XX); João Batista da Silva (CPF XXX.224.277-XX); João Carlos Duarte Souza (CPF XXX.108.537-XX); Jorge Maurício Beckert (CPF XXX.607.489-XX); Jorgete Fortes da Silva (CPF XXX.972.677-XX); Maércio Santana Ferreira (CPF XXX.121.744-XX); Moacir Benones de Carvalho Junior (CPF XXX.293.784-XX) e Rafael Batista de Moura (CPF XXX.211.434-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.